Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. O fato de o alimentante estar desempregado, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia.
3. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados na sentença em percentual condizente com a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 30% do salário mínimo para um filho (4 anos de idade).
4. Negou-se provimento ao apelo.